Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT - CNPJ: 15.082.142/0001-12 (EMBARGANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (EMBARGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA CECILIA DE SA COSTA - CPF: 207.266.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010532-33.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT

EMBARGADO:
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT
em face acórdão de desprovimento de agravo de instrumento no qual se pretendia a concessão do benefício da justiça gratuita.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão diante da sua hipossuficiência demonstrada.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a intenção da embargante não é suprir qualquer omissão, contradição ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O acórdão recorrido não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nota-se que o pedido de concessão da justiça foi devidamente apreciado e indeferido:

“ O presente recurso não provimento.

Isso porque, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual Código de Processo Civil, apesar de o § 3o do art. 99 determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade da justiça compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita, e podem ser concedidos tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.

A par disso, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça estabelecido na Súmula 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

No caso dos autos, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, de modo que, ausentes informações atualizadas que comprovem que os gastos com a demanda ocasionarão prejuízos capazes de impedir ou afetar de forma significativa a manutenção e o funcionamento da empresa, não é possível a concessão do benefício.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 3. "O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica". (REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1228850 SP 2018/0001040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO. CDL CANOAS. \n1. \Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais\ ( Súmula 481/STJ).\n2. Caso em que a associação postulante não evidenciou a sua incapacidade financeira a lhe isentar de arcar com as despesas da lide. Balancetes apresentados que evidenciam ampla movimentação financeira. \Hipótese em que o déficit apresentado, considerando o patrimônio declarado e a expressiva movimentação financeira não se coaduna com a necessária carência financeira a ensejar a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
(TJ-RS - AI: 50710381120228217000 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/04/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NESTE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 481 do e. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Assim, a pessoa jurídica deve comprovar, efetivamente, a sua incapacidade econômica de litigar em juízo, mesmo em se tratando de entidade sem fins lucrativos. 3. Inexistindo nos autos elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira da associação, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.
(TJ-PR - AI: 00492617820218160000 Curitiba 0049261-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/12/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)

Logo, se a parte não demonstra evidentemente sua hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade da justiça não devem ser concedidos.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023